Tribunal: TJES
Processo: 5003707-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEMBOLSO DE CUSTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 57.523,98 para R$ 12.000,00. A sanção originou-se da ausência da instituição financeira em audiência de conciliação relativa a dano material de valor ínfimo (R$ 139,42), o qual fora satisfeito voluntariamente antes da realização do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa com base na proporcionalidade sem violar a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF); (ii) verificar se o valor de R$ 12.000,00 é adequado para cumprir as funções pedagógica e punitiva diante da infração e da reparação prévia do dano; (iii) determinar os índices e termos iniciais para incidência de correção monetária e juros de mora; e (iv) estabelecer se a redução substancial da penalidade configura sucumbência recíproca e obriga o ente público ao reembolso de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário detém competência para revisar o valor de multas administrativas quando estas divergem dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme os critérios fixados no art. 57 do CDC.

A readequação do valor da sanção administrativa por meio de interpretação legal não se confunde com declaração de inconstitucionalidade da norma local, o que afasta a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário.

Configura desproporcionalidade a manutenção de multa em patamar elevado quando a infração (ausência em audiência) versa sobre lide de baixo valor econômico já solvida antes da intervenção estatal.

A redução da multa administrativa para cerca de 20% do valor originalmente cobrado evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca, impossibilitando o reconhecimento de derrota mínima da Fazenda Pública.

A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir da prolação da sentença que redimensionou o débito, momento em que a obrigação tornou-se líquida em seu novo patamar.

Os juros de mora devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

A isenção tributária da Fazenda Pública quanto às custas processuais não a desonera do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora na proporção de sua sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícito ao Poder Judiciário reduzir multa administrativa do PROCON que se mostre manifestamente desproporcional à infração cometida, sem que isso afronte a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

No redimensionamento judicial de multa administrativa, a correção monetária pelo IPCA-E incide da data da decisão judicial modificativa, e os juros de mora, pela taxa da poupança, fluem do trânsito em julgado administrativo.

A isenção de custas conferida ao ente público não afasta a responsabilidade pelo reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte adversa em caso de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, art. 55, § 4º, e art. 57; LEF, art. 39; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/2003; Súmula Vinculante nº 10/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp nº 1.258.662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.02.2016; TJES, Apelação Cível n. 5028723-67.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital, que, nos
embargos à execução fiscal
ajuizados pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, originalmente aplicada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e com valor atualizado de R$ 57.523,98 (cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), fixando-a no montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Em suas razões recursais (id. 15923463), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a dosimetria da multa observou estritamente os critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 e no art. 57 do CDC, tratando-se de ato vinculado, que não permite margem para redução subjetiva pelo Judiciário sem a declaração de inconstitucionalidade da norma local (Súmula Vinculante nº 10);
(ii)
a redução do valor se distancia do caráter punitivo e pedagógico da sanção, considerando o elevado poder econômico da instituição financeira e a infração cometida;
(iii)
“
a fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
”;
(iv)
é necessária a reforma da sentença quanto aos consectários legais, defendendo a aplicação da legislação municipal específica para juros (1% ao mês) e correção monetária (IPCA-E anual), em detrimento dos índices fixados na sentença;
(v)
a sua sucumbência foi mínima, de modo que os honorários advocatícios devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios;
(vi)
há isenção da Fazenda Pública quanto ao reembolso de custas processuais, nos termos do art. 39 da LEF.

Pois bem.

Após a análise detida dos autos, entendo que a r. sentença recorrida não merece reforma.

Inicialmente, no que tange à dosimetria da multa, o apelante argumenta que a sanção foi fixada em estrita observância aos parâmetros objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/2003, não cabendo redução com base em critérios subjetivos de razoabilidade sem o afastamento da norma por inconstitucionalidade.

Entretanto, não prospera a tese recursal.

Destaque-se, de início, não se cogitar da necessidade de
declaração incidental de inconstitucionalidade
dos critérios legais de quantificação das multas administrativas cominadas pelos PROCON’s, uma vez que a r. sentença -
assim como este órgão colegiado
- não está a afastar os critérios previstos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal e Municipal de nº 2.181/97 e 11.738/03, respectivamente.

Ao contrário disso, o redimensionamento da multa administrativa toma por referencial exata e justamente a aplicação dos critérios normativos dispostos nos ditos diplomas, afastando-se a necessidade de qualquer exame de constitucionalidade incidental e, por conseguinte, de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES. 2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário, representando a quantia de R$ 17.823,84 (dezessete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4.
Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023
. 5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0016643-74.2014.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA - QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo mantida a redução em 50% (cinquenta por cento) do quantum anteriormente arbitrado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 3.
A teor dos precedentes deste ETJES, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em apreço, a multa original, cujo valor atualizado perfaz a monta de
R$ 57.523,98 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)
, se alicerça no fundamento da desobediência à convocação realizada pelo PROCON para comparecimento à audiência de conciliação designada, consoante disposto no art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997,

Nesse cenário, o contexto fático revela uma desproporção manifesta entre a severidade da sanção e a lesão ao consumidor, que versava sobre o resgate de título de capitalização no valor irrisório de
R$ 139,42 (cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
.

Fincada essa premissa decisória, cumpre salientar que, no que tange ao exame de (des)proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto
Federal
nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto
Municipal
nº 11.738. Vale conferir (na redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Acrescente-se, ainda, o fato de que a pretensão material já havia sido integralmente satisfeita mediante transferência bancária realizada em
25/03/2014
(pg. 6 da petição inicial), ou seja, meses antes da própria audiência no Procon, ocorrida apenas em
06/08/2014
, o que evidencia o esvaziamento do dano e a desproporcionalidade da penalidade mantida em patamar tão elevado.

Ademais, entendo que
a fixação da pena baseada preponderantemente na capacidade econômica do fornecedor, desconsiderando-se a ausência gravidade concreta da infração e da vantagem auferida, resulta em enriquecimento sem causa da Administração
.

Nesse sentido, a redução operada pelo Juízo
a quo
para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
mostra-se adequada e suficiente para cumprir a função pedagógica e punitiva da norma, sem incorrer em excesso. Este patamar, inclusive, alinha-se aos precedentes desta Egrégia Câmara e de minha Relatoria em casos análogos envolvendo o mesmo ente municipal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON . NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA . FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE . RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO. O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira
. Não vislumbrada nulidade da CDA, rejeita-se a alegação a tal título eriçada . Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO . PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. ANULAÇÃO PARCIAL . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A, anulou parcialmente multa imposta pelo Procon Municipal por suposta cobrança indevida de tarifas bancárias e reduziu o valor da multa de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa havia sido aplicada por infração ao art . 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (exigência de vantagem manifestamente excessiva). A decisão de primeiro grau também estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas cobradas pelo banco, especialmente as de cadastro, gravame eletrônico, ressarcimento de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira, são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se a redução da multa aplicada pelo Procon para R$ 14.000,00 foi adequada e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tarifa de cadastro é lícita conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento bancário, o que foi respeitado no caso em tela. 4. A tarifa de serviços de terceiros, cobrada por correspondentes bancários, é válida para contratos anteriores à Resolução CMN nº 3 .954/2011, salvo controle de onerosidade excessiva. No presente caso, a cobrança de 3,03% do valor financiado não configura onerosidade excessiva. 5. A tarifa de gravame eletrônico é válida quando há prestação efetiva do serviço, sendo que o consumidor não comprovou sua ausência . Ademais, a tarifa de R$ 42,11, correspondente a 0,08% do valor do financiamento, não é considerada abusiva. 6. A única cobrança indevida foi a do seguro de proteção financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1639259/SP, pois o banco não ofereceu ao consumidor a opção de contratar seguro com outra seguradora. 7 .
A redução da multa imposta pelo Procon de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a vantagem auferida pela instituição financeira
. 8 . A revisão judicial da multa não viola o Decreto Municipal nº 11.738/2003, pois se deu dentro dos limites do controle de legalidade do ato administrativo, sem afastar a aplicação da norma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As tarifas de cadastro, de serviços de terceiros e de gravame eletrônico, cobradas por instituições financeiras, não são abusivas quando respeitados os parâmetros normativos vigentes à época da contratação. 2 . O seguro de proteção financeira só pode ser contratado com a seguradora indicada pela instituição financeira se for oferecida ao consumidor a opção de escolha de outra seguradora, sob pena de abusividade. 3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem afastar a aplicação da legislação local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, arts. 39, V, e 57; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3 .954/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 21.05.2015; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1639259/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12 .2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00299578220178080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Quanto aos
consectários legais
, o Município pleiteia a aplicação de índices previstos na legislação local (Lei Municipal nº 4.452/97 e 5.248/2000).

Contudo, agiu com acerto o magistrado sentenciante.

Esta c. 2ª Câmara firmou entendimento de que, quando há redimensionamento judicial da multa,
a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir da decisão que fixou o novo valor (no caso, a sentença)
, pois é neste momento que o crédito se torna líquido em seu novo patamar, enquanto os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança
, a contar da data do
trânsito em julgado da decisão administrativa
,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO AO CDC. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal ajuizados por Dacasa Financeira S/A, em que se discutia a legalidade e a proporcionalidade de multa administrativa imposta pelo Procon municipal em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 72.977,41. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de anuidade, mas reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca. O Município alega legalidade da multa e da dosimetria adotada com base em decreto municipal, defende a aplicação de juros e correção monetária desde a data da penalidade e sustenta sua sucumbência mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da multa aplicada pelo Procon municipal pode ser revisto judicialmente por desproporcionalidade; (ii) determinar se a redução do valor da multa configura violação à Súmula Vinculante nº 10; (iii) estabelecer o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora; (iv) verificar se o Município foi sucumbente em parte mínima, para fins de distribuição dos ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa é admissível quando configurada desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade sancionatória e pedagógica da sanção. 4. A redução do valor da multa de R$ 72.977,41 para R$ 10.000,00 é compatível com os critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a infração cometida e a condição econômica da empresa, sem afronta à legalidade ou ao decreto municipal. 5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois a não aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 decorreu de juízo de legalidade, não de declaração de inconstitucionalidade. 6. A correção monetária pelo IPCA-E deve incidir a partir da sentença que reduziu o valor da multa a patamar razoável, enquanto os juros de mora, com base no índice da caderneta de poupança, devem incidir desde a constituição em mora. 7. A redução significativa do valor da multa evidencia sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC, não sendo aplicável a tese de sucumbência mínima sustentada pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade em relação à infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator. 2. A redução judicial de multa administrativa por desproporcionalidade não configura afronta à Súmula Vinculante nº 10, quando não há declaração de inconstitucionalidade da norma.
3. A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir do julgamento que reduz o valor da multa administrativa, e os juros moratórios, com base na poupança, desde a constituição em mora.
4. A redução substancial do valor da multa implica sucumbência recíproca entre as partes, afastando a tese de sucumbência mínima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, arts. 86 e 926; CC, art. 394; Resolução CMN nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 100210045520, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.04.2022.

(TJES, Apelação Cível n. 5028723-67.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível e recurso adesivo contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, em ação anulatória ajuizada pela empresa sancionada. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da multa administrativa; (ii) a incidência e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. III. Razões de decidir 3. No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”. 4. Muito embora seja conhecido o poderio econômico da empresa fornecedora, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Procon/ES conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0007804-50.2020.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 24.02.2025)

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, o apelante pretende o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Todavia, embora julgado improcedente o pedido de extinção da obrigação fiscal,
houve acolhimento do pedido subsidiário
, com drástica redução do valor da penalidade aplicada, cujo montante final representa menos de 20% daquele anteriormente arbitrado, o que caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Município de Vitória, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a competência do PROCON para aplicação da penalidade, diante da alegação da instituição financeira de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados. A penalidade administrativa aplicada à instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de comprovação dos contratos questionados pela consumidora perante o órgão de defesa do consumidor. O direito à informação e o dever de transparência são princípios fundamentais nas relações de consumo, cuja violação justifica a imposição de sanção administrativa. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa caso esta se revele desproporcional ou irrazoável, sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário ou declaração implícita de inconstitucionalidade do ato normativo que a fundamentou. A decisão de redução da multa para R$ 5.000,00 é legítima e adequada, pois atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o pedido principal (anulação da multa) foi rejeitado, e o pedido sucessivo (redução do valor) foi acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser revista pelo Poder Judiciário caso se revele desproporcional ou irrazoável. A redução judicial da multa administrativa não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando baseada em juízo de legalidade, sem afastamento implícito ou explícito de norma por fundamento constitucional.
Na hipótese de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e a procedência parcial do sucessivo configuram sucumbência recíproca.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º e art. 57, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STF, ARE 959178 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/11/2021.

(TJES, Apelação Cível n. 5003848-33.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025)

Por fim, no que concerne ao
reembolso de custas
, melhor sorte não assiste ao apelante.

A isenção de custas conferida à Fazenda Pública (art. 39 da LEF) refere-se ao pagamento da taxa judiciária ao Estado, mas
não a exime de reembolsar as despesas adiantadas pela parte vencedora
, sob pena de onerar indevidamente aquele que teve seu direito reconhecido em juízo.

Acerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.

[...]

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.
8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016.)

No mesmo sentido, confira-se,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A penalidade administrativa foi aplicada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, §4º, do CDC e art. 33, §2º, do Decreto n° 2.181/97). 2. A fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto. 4. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida. A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. 5. A não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 6. A sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023). 7. Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação municipal de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC. 8. Correto o capítulo sentencial que determinou o reembolso de metade das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca. 9. Apelação conhecida e desprovida.

(TJES, Apelação Cível n. 5002293-20.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 5002293-20.2019.8.08.0024, j. em 31.07.2024)

Considerando que a sentença distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca e proporcional, mantenho a condenação do Município ao ressarcimento das despesas processuais, na proporção de sua derrota.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Diante do desprovimento recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (diferença entre a multa original e a reduzida)
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)